Tribunal: TJMT
Processo: 1030419-84.2025.8.11.0015
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030419-84.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SILVANO MENEZES FOSCHIERA - CPF: 034.181.321-46 (APELANTE), MICHELLE SATIE HASHIMOTO - CPF: 056.948.161-96 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Apelação Criminal n. 1030419-84.2025.8.11.0015

Apelante: S. M. F.

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES CIRCUNSTANCIADO PELO REPOUSO NOTURNO E FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE (USO DE CARTÕES BANCÁRIOS SUBTRAÍDOS).
RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA.
FRAÇÃO DA

CONTINUIDADE DELITIVA
(ART. 71 DO CP).
INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE PELO MENOS 07 (SETE) CONDUTAS DELITIVAS AUTÔNOMAS
.
SÚMULA 659 DO STJ.
AFASTAMENTO DA

REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS MATERIAIS (ART. 387, IV, DO CPP)
.
DESCABIMENTO. PLEITO EXPRESSO NA DENÚNCIA
E
PREJUÍZO
MATERIAL
QUANTIFICADO
NOS AUTOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o apelante à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas penas restritivas de direitos), e ao pagamento de R$ 1.328,00 a título de reparação mínima de danos. O réu subtraiu uma bolsa do interior do veículo da vítima durante o repouso noturno e, no dia seguinte, realizou diversas compras por aproximação em estabelecimentos comerciais utilizando os cartões bancários furtados. A defesa pugna pela redução da fração de aumento atinente à continuidade delitiva (aplicada em 2/3) e pelo afastamento da indenização fixada a título de reparação mínima.

II. Questões em discussão
: 2. Há duas questões em discussão, saber se: (I) a ausência de quantificação aritmética exata de todas as transações impede a aplicação da fração máxima de 2/3 pela continuidade delitiva, quando as provas indicam a prática de sete ou mais infrações; e (II) é cabível a fixação de valor mínimo para a reparação de danos materiais com fulcro no art. 387, inciso IV, do CPP, no montante exato do prejuízo suportado.

III. Razões de decidir
: 3. Para o aumento da pena pela continuidade delitiva (art. 71 do CP), o Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio da Súmula n. 659, que a fração deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se a exasperação máxima de 2/3 (dois terços) para sete ou mais infrações. 4. Embora a sentença tenha mencionado a impossibilidade de delimitar a quantidade exata e total de vezes que os cartões foram utilizados, a reiteração criminosa restou plenamente comprovada e supera o patamar de sete delitos. A matemática extraída das provas evidencia: 01 furto noturno da bolsa + 04 transações devidamente comprovadas por extrato em um único mercado (R$ 214,00) + pelo menos 02 transações adicionais necessárias para atingir os valores totais reportados
nos cartões Sicredi (R$ 438,00) e Itaú (R$ 890,00). Restando demonstrada a prática de, no mínimo, sete infrações autônomas, a fração de 2/3 mostra-se escorreita. 5. É legítima a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos materiais causados pela infração penal (art. 387, IV, do CPP) quando há pedido expresso na denúncia, o que assegura o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado. 6. Na hipótese dos autos, diferentemente dos casos de dano moral (que podem demandar análise específica), trata-se de dano material direto e objetivo, estritamente quantificado em R$ 1.328,00, correspondente ao somatório exato das compras fraudulentas confessadas pelo réu e comprovadas por extratos bancários e depoimento da vítima.

IV. Dispositivo e tese:
7. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Teses de julgamento: "1. A aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) decorrente da continuidade delitiva (art. 71 do CP) é escorreita quando o acervo probatório evidencia a prática de 7 (sete) ou mais infrações penais autônomas, ainda que não seja possível precisar o número exato e total de transações fraudulentas realizadas (Súmula n. 659 do STJ)." "2. A fixação de valor mínimo para reparação de danos materiais (art. 387, IV, do CPP) é legítima quando houver pedido expresso na exordial acusatória e o prejuízo patrimonial estiver concretamente quantificado nos autos por meio da prova oral e documental, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 71, e 155, § 1º e § 4º, II. CPP, art. 387, IV.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula n. 659. STJ, Sexta Turma,
AgRg
no
AREsp
2.405.573/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, julgado em 27.02.2024,
DJe
04.03.2024. STJ, Sexta Turma,
AgRg
no
AREsp
2.160.705/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 04.10.2022,
DJe
17.10.2022. TJMT, Quarta Câmara Criminal, Apelação
Criminal n. 1030198-43.2025.8.11.0002, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 05.05.2026, DJE 13.05.2026. TJMT, Primeira Câmara Criminal, Apelação Criminal n. 1010103-66.2025.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, julgado em 31.03.2026, DJE 14.04.2026.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 1030419-84.2025.8.11.0015

APELANTE: SILVANO MENEZES FOSCHIERA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Silvano Menezes
Foschiera
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes previstos no
art. 155, §1º, e art. 155, §4º, inciso II, ambos do Código Penal
, reconhecida a
continuidade delitiva
(art. 71 do Código Penal), fixando-lhe a pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de R$ 1.328,00 (mil trezentos e vinte e oito reais) a título de reparação mínima dos
danos causados à vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (Id. 354583969).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando

a necessidade de
redução da fração de aumento
aplicada em razão da
continuidade delitiva
, sob o argumento de inexistir delimitação precisa do número de infrações praticadas
.

Pugna, ainda, pelo
a
fastamento da condenação ao pagamento de indenização
mínima prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ao fundamento de ausência de instrução probatória específica acerca do quantum indenizatório (Id. 354583974).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento integral do recurso
(Id. 358545380).

A
Procuradoria

Geral de Justiça
, em
parecer
do douto Procurador Mauro Benedito Pouso Curvo, recomenda o conhecimento e total
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A denúncia contém a seguinte exposição do fato criminoso:

“
FATO 01 – Art. 155, §1º, do CP:

Consta que no dia 20 de outubro de 2025, por volta das 23h30min., na residência localizada na Rua Ouro Preto, nº. 501, Bairro Jardim Belo Horizonte, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado SILVANO MENEZES FOSCHIERA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) bolsa feminina, marca Luiza Barcelos, contendo cartões bancários (Banco do Brasil, Itaú, Sicredi), documentos pessoais (incluindo carteira da OAB) e 01 (um) token profissional, pertencentes à vítima Michelle Satie Hashimoto Barbosa, consoante auto de prisão em flagrante delito (ID. 213312405 - Pág. 1), boletins de ocorrência nº. 2025.339885 e 2025.339518 (ID. 213312407 - Pág. 1 e 213312408 - Pág. 1), termo de depoimento (
IDs
. 213312410 - Pág. 1 e 213312411 - Pág. 1), auto de apreensão (ID. 213312731 - Pág. 1), termo de reconhecimento de objeto (ID. 213312735), termo de declaração (ID. 213312412 - Pág. 01), termo de entrega (ID. 213312736 - Pág. 1), vídeos (
IDs
. 213312740 - Pág. 1, 213312739 - Pág. 1, 213312417- Pág. 1 213312738 - Pág. 1 e 213312416 - Pág. 1) e demais elementos coligidos aos autos.

FATO 02 – Art. 155, §4º, II, do CP:

Consta que no dia 21 de outubro de 2025, por volta das 07h00, em diversos estabelecimentos comerciais, dentre eles, o Mercado Big Bom, situado na Rua das Lucas, nº 36, Jardim das Oliveiras, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado SILVANO MENEZES FOSCHIERA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, por diversas vezes, mediante fraude, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em R$ R$ 1.328,00 (mil trezentos e vinte e oito reais), por meio de
compras realizadas com cartões bancários subtraídos, pertencentes à vítima Michelle Satie Hashimoto Barbosa, consoante auto de prisão em flagrante delito (ID. 213312405 - Pág. 1), boletins de ocorrência nº. 2025.339885 e 2025.339518 (ID. 213312407 - Pág. 1 e 213312408 - Pág. 1), termo de depoimento (
IDs
. 213312410 - Pág. 1 e 213312411 - Pág. 1), auto de apreensão (ID. 213312731 - Pág. 1), termo de reconhecimento de objeto (ID. 213312735), termo de declaração (ID. 213312412 - Pág. 01), termo de entrega (ID. 213312736 - Pág. 1), vídeos (
IDs
. 213312740 - Pág. 1, 213312739 - Pág. 1, 213312417- Pág. 1 213312738 - Pág. 1 e 213312416 - Pág. 1) e demais elementos coligidos aos autos.

Restou apurado que o DENUNCIADO avistou o veículo da Vítima estacionado em frente à residência e decidiu praticar um furto, sendo que, para tanto, aproveitando-se do período noturno, o DENUNCIADO dirigiu-se ao veículo, abriu porta da camionete e subtraiu uma bolsa contendo documentos pessoais, cartões bancários e um token profissional.

Nesse contexto, no dia seguinte, na posse dos cartões bancários, o DENUNCIADO realizou compras em diversos estabelecimentos comerciais, dentre eles, o Mercado Big Bom, causando um prejuízo total de R$ 1.328,00 (mil trezentos e vinte e oito reais) à Vítima que, em razão das notificações de compras, acionou à Polícia Militar e disponibilizou as imagens das câmeras de segurança de sua residência que registrou o furto, sendo que, após diligências realizadas nos locais onde os cartões foram utilizados, os policiais localizaram o DENUNCIADO em poder da
bolsa e dos cartões, objetos que que foram reconhecidos devolvidos à Vítima.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia como incurso SILVANO MENEZES FOSCHIERA como incurso no artigo 155, §1º, do Código Penal e no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, por diversas vezes, em continuidade
elitiva
(art. 71 do CP), pelo que se promove a instauração da respectiva ação penal, requerendo a sua citação e que seja adotado o procedimento comum ordinário, previsto no art. 394 e seguintes do CPP, com redação determinada pela Lei 11.719/2008, prosseguindo-se até a prolação da sentença de mérito.

Requer-se, outrossim, que, nos termos do art. 387, IV, do CPP, seja fixado valor mínimo a título de indenização para reparação dos danos causados à Ofendida, diante da prática da infração
. Outrossim, requer-se a intimação pessoal da Vítima e testemunhas para que prestem declarações e sejam ouvidas sobre os fatos, sob as penas da lei.
”

Ao fim, o recorrente foi condenado
pela prática dos crimes previstos no
art. 155, §1º, e art. 155, §4º, inciso II, ambos do Código Penal
,
em

continuidade delitiva
(art. 71 do Código Penal), fixando-lhe a pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de R$ 1.328,00 (mil trezentos e vinte e oito reais) a título de reparação mínima dos danos causados à vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (Id. 354583969).

Da continuidade delitiva

Inicialmente,
a defesa
aventa a
necessidade de
redução da fração de aumento
aplicada em razão da
continuidade delitiva
, sob o argumento de inexistir delimitação precisa do número de infrações praticadas
.

Da sentença condenatória, extraio o seguinte excerto relacionada ao mérito recursal:

“(...)
ao ser inquirida
em juízo, a vítima
Michele Satie Hashimoto Barbosa relatou que tomou conhecimento da subtração de seus pertences na manhã seguinte ao fato, por volta das primeiras horas do dia 21 de outubro de 2025, por meio de
notificações recebidas em seu telefone celular, referentes a compras realizadas por aproximação com seus cartões bancários.
Segundo Michele, no dia anterior, 20 de outubro de 2025, durante o período noturno, havia estacionado seu veículo na calçada, em frente à sua residência. No interior do automóvel, no banco traseiro, encontrava-se sua bolsa contendo documentos pessoais e cartões bancários. Por meio, das imagens captadas pelas câmeras de segurança, foi possível verificar que
o acusado conseguiu acessar o interior do veículo e subtraiu a bolsa ali deixada.
A vítima esclareceu que não foram constatados sinais de arrombamento no automóvel.
Quanto ao prejuízo materi
al sofrido, Michele informou que
o acusado utilizou indevidamente seus cartões bancários, realizando transações no débito pelo Banco Sicredi e no crédito pelo Banco Itaú, totalizando valor
superior a R$ 1.000,00 (mil reais). Mais especificamente, o montante subtraído através do uso dos cartões alcançou R$
1.328,00 (mil trezentos e vinte e oito reais).
A vítima acrescentou que conseguiu recuperar alguns dos cartões subtraídos, porém
seus documentos pessoais e outros itens que se encontravam na bolsa não foram restituídos. Em razão da perda dos documentos, Michele teve que arcar com os custos para emissão de segunda via. A vítima confirmou que a pessoa visualizada nas imagens do sistema de segurança, que se aproximou do veículo, acessou seu interior e levou a bolsa, é a mesma pessoa, posteriormente, apreendida em posse dos cartões bancários.

(...)

Ao ser
interrogado, o acusado
Silvano Menezes
Foschiera
, confessou os fatos narrados, esclarecendo que
subtraiu os cartões do interior de uma caminhonete
. Afirmou que o veículo estava destrancado, não tendo necessidade de arrombamento para acessar o interior. Após a subtração,
utilizou o cartão para realizar compra em estabelecimento comercial (supermercado)
. O acusado alegou que cometeu o delito porque estava em situação de necessidade financeira, devendo dinheiro a terceira pessoa. Quando questionado se havia outra pessoa envolvida na subtração ou no uso do cartão, negou qualquer participação de terceiros, assumindo sozinho a responsabilidade pelos atos.

(...)

DA CONTINUIDADE

Da continuidade
delitiva Para
que seja reconhecida a continuidade delitiva é necessário que estejam presentes os requisitos constantes no art. 71 do Código Penal:

“Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratica
dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas
condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro...” (grifei).

Quanto aos requisitos objetivos
, restou comprovado que o acusado praticou uma pluralidade de condutas criminosas da mesma espécie (fraude), em condições de tempo, lugar e modo de execução semelhantes.
As provas evidenciam que,
valendo-se dos cartões de crédito e débito, subtraídos da vítima, o agente realizou sucessivas operações fraudulentas em estabelecimento comercial (supermercado), num curto intervalo temporal, mediante idêntico modus operandi
.

(...)

O relatório policial de ID nº 213313092, aponta
04 (quatro) transações realizadas com um dos cartões da vítima, no estabelecimento comercial Mercado Big Bom, que totalizam o valor de R$ 214,00 (duzentos e quatorze reais).
Todavia, segundo
relatos da vítima
o prejuízo sofrido com as transações, indevidamente realizadas,
no débito pelo Banco Sicredi (valor de R$ 438,00) e no crédito pelo Banco Itaú (valor de R$ 890,00), totalizando o montante R$ 1.328,00 (mil trezentos e vinte e oito reais).

(...)

Assim, os elementos objetivos, normativos e subjetivos dos tipos penais descritos no artigo 155, § 1º e artigo 155, § 4º, inciso II, por diversas vezes, em forma de continuidade delitiva, restaram devidamente demonstrados nos autos, sendo a condenação a medida cabível.

(...)

Nos termos do artigo 71, do Código Penal, reconhecida a continuidade delitiva, deve o julgador aplicar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto (1/6) a dois terços (2/3).

Assim,
aumento a pena na fração de 2/3, diante da impossibilidade de delimitar a quantidade de vezes que o cartão da vítima fora utilizado pelo réu, conforme Súmula 659 do
STJ
[
1], 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de RECLUSÃO e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
, vigente à época dos fatos.
”

Consta
do
relatório da polícia civil
que:

“
De acordo com o BO 2025.339518, a comunicante relatou que, por volta das 23h30min do dia 20/10/2025, teve sua bolsa furtada do interior de uma caminhonete estacionada em frente à residência, contendo cartões bancários, documentos pessoais e um token profissional. Após o furto, o autor realizou
compras indevidas nos valores de R$ 438,00 (débito Sicredi) e R$ 890,00 (crédito Itaú).
O cartão Sicredi foi posteriormente encontrado e devolvido por uma moradora nas proximidades da UBS Jardim das Oliveiras

(...)

Ao tomar conhecimento do furto ocorrido, esta equipe de investigação recebeu da vítima
os extratos bancários, contendo os registros das diversas transações realizadas pelo suspeito
. A partir dessas informações, foi possível identificar o
endereço de um dos estabelecimentos onde o cartão foi utilizado, sendo este o
Mercado Big Bom
, localizado na Rua das Lucas, nº 36, Jardim das Oliveiras, Sinop - MT, CEP 78552-382.

No mencionado relatório, consta a imagem de um extrato bancário, reportando a existência de quatro compras no mercado em questão.

Portanto, infere-se que,
ao menos
, foram praticados
sete
delitos de furto
, um furto noturno e
seis
furtos qualificados mediante fraude.

Explico.

Foram realizadas
04 compras no mercado
, devidamente comprovadas pela juntada do correlato extrato, aquisições que totaliza
r
am o valor de
R$ 214,00 (duzentos e quatorze reais)
.

Todavia, conforme anotou-se na sentença, a vítima relatou que, em seu cartão do Banco Sicredi foram realizadas compras no valor de
R$ 438,00
, e no cartão do Banco Itaú foram realizadas compras no importe de
R$ 890,00
.

Logo, necessariamente foram realizadas, pelo menos,
mais
uma compra com o cartão Sicredi e
mais outra
com o cartão Itaú.

Portanto, somados o
furto noturno
, os
quatro

furtos
mediante fraude praticados no mercado e os outros
dois furtos
seguramente praticados mediante fraude,
tem-se, no mínimo,
sete

delitos
, em continuidade delitiva.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça tem assinalado que:

“(...)
Quanto ao aumento pela continuidade delitiva, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça entende que se aplica a fração de 1/6 pela prática de duas infrações; 1/5, para três infrações; 1/4, para quatro infrações; 1/3, para cinco infrações
; 1/2, para seis infrações
e 2/3, para sete ou mais infrações
. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2160705 PR 2022/0202584-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/10/2022)
”

Logo, existindo a prova da prática de
, no mínimo, sete
infrações penais, deve ser
mantida a fração de dois terços adotada corretamente na sentença condenatória.

Da reparação do dano
material
.

Por fim, a defesa p
ugna pelo
a
fastamento da condenação ao pagamento de indenização
mínima prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ao fundamento de ausência de instrução probatória específica acerca do quantum indenizatório (Id. 354583974).

Em relação ao pedido de afastamento da condenação
à reparação pelos danos materiais
, observo que o correlato pedido foi formulado, de forma específica, na denúncia.
In
verbis
:

“(...)
Nesse contexto, no dia seguinte, na posse dos cartões bancários, o DENUNCIADO realizou compras em diversos estabelecimentos comerciais, dentre eles, o Mercado Big Bom
, causando um prejuízo total de R$ 1.328,00 (mil trezentos e vinte e oito reais) à Vítima
(...).

(...)

Requer-se, outrossim, que, nos termos do art. 387, IV, do CPP, seja fixado valor mínimo a título de indenização para reparação dos danos causados à Ofendida, diante da prática da infração
.”

Na
sentença
, o douto julgador anotou o seguinte:

“
Considerando que no ato do recebimento da denúncia, este juízo em atendimento ao requerimento ministerial, determinou a ciência do denunciado que em caso de sentença condenatória fixar-se-ia valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, bem como considerando os prejuízos sofridos pela vítima apontados nos autos, fixo o valor mínimo de reparação em R$ 1.328,00 (mil trezentos e vinte e oito reais).
Trata-se de dano moral reconhecido em sentença condenatória a partir do pedido expresso constante da denúncia, tendo a defesa ciência e ampla possibilidade de contestação, não se vislumbrando qualquer mácula ao princípio do contraditório.
”

A propósito
,
destaco a jurisprudência dominante desta Egrégia Corte:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA
. VÍTIMAS IDOSAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINARES DE NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO OU FAVORECIMENTO REAL. PARTICIPAÇÃO
ESSENCIAL NA EMPREITADA CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL E
DA INDENIZAÇÃO
. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

12. O valor fixado a título de reparação de danos corresponde aos prejuízos efetivamente comprovados e revela-se proporcional à gravidade das condutas e aos danos experimentados pelas vítimas.

(N.U 1030198-43.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2026,
Publicado
no DJE 13/05/2026)
”

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE PELO COMETIMENTO DO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.
FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS. ART. 387, IV, DO CPP
. REGIME INICIAL FECHADO. MULTIRREINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO QUANDO NÃO HÁ ALTERAÇÃO DO REGIME. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

A fixação de valor mínimo para reparação de danos é cabível quando há pedido expresso na denúncia e elementos
probatórios que demonstrem o prejuízo sofrido pela vítima, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

A comprovação do valor do bem subtraído por meio de auto de avaliação indireta e o relato da vítima acerca da inutilização do aparelho celular justificam a condenação ao pagamento integral do prejuízo material.

(
TJMT,
N.U 1010103-66.2025.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 14/04/2026)
”

No caso, houve pedido expresso
e específico
na denúncia, oportunizando-se o contraditório sobre a causação do dano e seu valor, bem como existem provas da sua extensão.

Portanto, mantenho a indenização estabelecida na sentença condenatória.

Dispositivo.

Logo, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal aforado por
Silvano Menezes
Foschiera
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026